Tribunal: STF
Processo: AI 600705
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia relativa
   à decadência e ao termo inicial da contagem do prazo para o
   ajuizamento da ação de mandado de segurança, adstrita ao âmbito
   infraconstitucional: alegada violação dos dispositivos
   constitucionais invocados, que, se ocorresse, seria reflexa ou
   indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.